Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. CURATELA PROVISÓRIA E INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Recurso interposto contra decisão que, na linha do parecer ministerial, reputando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, concedeu a tutela de urgência incidental para conferir ao autor (genitor da requerida/interditanda) a curatela provisória da interditanda, ressaltando que o curador atuará quanto à prática de atos negociais, patrimoniais e concernentes ao tratamento de saúde da requerida, além da tutela de urgência para internação compulsória da requerida.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão de tutela de urgência se ausentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Extrai-se do registro de atendimento do SAMU, de 9/7/2020, que a equipe pediu para chamar a solicitante, síndica do prédio, que relatou que a requerida estava gritando há 2 (dois) dias. Ao chegar no apartamento, foram recebidos pelo filho da requerida, de 17 (dezessete) anos de idade, que informou que a mãe já apresentou episódios semelhantes anteriormente. Registrou-se que a requerida estava trancada no quarto, “gritando que não é louca e outras frases desconexas. Comportamento delirante, não aceita contato com a equipe, diz que todos querem a fazer mal. Diz que seu filho suja a casa e a quer prejudicar. Mãe com histórico de esquizofrenia” (ID 67320959). Conforme destacado no parecer ministerial de ID 67371076, “nessas circunstâncias, a colocação da interditanda sob curatela provisória, bem como sua internação para que possa receber o tratamento de que necessita são medidas que se afiguram necessárias para a sua própria proteção. O requerente é genitor da requerida e, portanto, pessoa indicada, no momento, para exercer a curatela provisória”.
4. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo autor, ora agravado, na origem.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.